Tribunal: STF
Processo: HC 143523
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INQUÉRITO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O Departamento de Polícia Federal – Superintendência Regional no Ceará –, atendendo requisição do Ministério Público Federal, instaurou o inquérito policial nº 1.307/15-5/DPF/CE para investigar a prática, pelo paciente, do crime tipificado no artigo 339 (denunciação caluniosa) do Código Penal, consistente no fato de haver noticiado, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, desvio de conduta do Procurador Meton Vieira, alusivo a falsas acusações, por ele, contra Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, gerando instauração de procedimento administrativo, posteriormente arquivado. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 377.089/CE. 
    O paciente-impetrante sustenta que a instauração de procedimento administrativo contra o Procurador da República não justifica a imputação do crime de denunciação caluniosa. Articula com a atipicidade da conduta, ante direito constitucional de petição. Frisa ausente justa causa para persecução penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão das investigações. No mérito, busca o trancamento do inquérito. 
    2. Descabe, presente fase embrionária, impedir as investigações a cargo da Polícia Judiciária. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida de exceção. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator